Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-09.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002125-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (EMBARGADO), FLEX PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.674.765/0001-72 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1002125-09.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra – ambas em recuperação judicial

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1002125-09.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra – ambas em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1002125-09.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto à manutenção da suspensão da inscrição dos nomes das embargadas nos órgãos de proteção ao crédito, estando em dissonância com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da questão, que permitem tanto a manutenção quanto as novas inscrições de nome de devedores nos cadastros de inadimplentes, mesmo estando em curso o período de blindagem.

Segue sustentando, que também houve contradição e omissão no v. acórdão face a interpretação contrária ao quanto disposto nos arts. 6º, §4º e 52, inc. III, ambos da Lei n. 11.101/2005.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 83459959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Irresignado,
o agravante sustenta que deve ser mantido os registros nos bancos de dados e cadastros de órgão de proteção ao crédito em nome das recuperandas, até o transito em julgado da homologação do plano recuperacional, conforme entendimento do c. STJ e também da sumula 54, da I Jornada de Direito Comercial
.

[...]

Por outro lado,
no que tange a suspensão da publicidade dos protestos em decorrência dos débitos objeto da demanda, tenho posicionamento no sentido de ser prudente deferir a referida suspensão enquanto durar o período de blindagem, isso porque, efetivamente, o período em que a lei autoriza a suspensão das ações e execuções também tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa, bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse do credor, que ao final, terá restabelecido os efeitos do protesto após o decurso do
stay period
.

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal, verbis:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NO SERASA/SPC – POSSIBILIDADE – CERTIDÃO PARA PARTICIPAR DE CERTAME LICITATÓRIO – EMISSÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome das empresas recuperandas e de seus sócios, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação
. Não é possível a expedição de certidão, de forma genérica, para a participação de empresa em recuperação judicial em certame licitatório.” (RAI n. 1000699-98.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.06.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS PELO PERÍODO DE BLINDAGEM (180 DIAS) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferido o plano de recuperação judicial, se revela incompatível a manutenção ou inserção do nome da empresa recuperanda e de seus sócios nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de violação ao princípio motor da novel Lei Falimentar (Lei nº 11.101/05), estatuído no art. 47, o qual dispõe sobre a preservação da empresa, porquanto é fato notório as dificuldades que tais registros desabonatórios geram nas pretensões creditícias da recuperanda
. Em que pese o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/05 prever que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, impõe-se observar que se suspensa estiver a própria exigibilidade do débito em relação à empresa recuperanda, na condição de devedora principal, não se justifica a manutenção/inclusão da restrição creditícia em relação a seus sócios, os quais figuram como meros garantidores do débito.” (RAI n. 81.813/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.05.2017 – negritei).

Logo, com a devida vênia, resta evidente que a MMª Juíza também agiu com o costumeiro acerto nesse ponto.
”
(id. 84238451 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão no tocante a manutenção da suspensão da inscrição dos nomes das embargadas nos órgãos de proteção ao crédito, pois, em que pese as alegações do embargante, o certo é que não houve o cancelamento dos referidos apontamentos, mas apenas a sua suspensão, razão pela qual não há que falar em qualquer contrariedade ao entendimento do c. STJ mencionado nas razões recursais, até porque não se trata de questão totalmente pacificada.

Não obstante, consoante bem fundamento no v. acórdão, reafirmo ser prudente deferir a referida suspensão enquanto durar o período de blindagem, pois, o período em que a lei autoriza a suspensão das ações e execuções também tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa, bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse do credor, que ao final, terá restabelecido os efeitos do protesto após o decurso do
stay period
.

À vista disso, também é de clareza solar a ausência de qualquer contradição e omissão no tocante a interpretação do quanto disposto nos arts. 6º, §4º e 52, inc. III, ambos da Lei n. 11.101/2005, precipuamente ante o fato de inexistir na referida norma legal qualquer proibição quanto à manutenção da suspensão da inscrição dos nomes das recuperandas, ora embargadas, nos órgãos de proteção ao crédito.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021